Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TEMA 1.074/STJ. ITCMD. NÃO CONDICIONAMENTO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO. DISTINÇÃO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que homologou a partilha dos espólios, sem exigir a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os seus bens e sem intimação prévia da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação da partilha pode ocorrer sem a prévia quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, à luz do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.074, afasta a exigência de recolhimento prévio do ITCMD, que pode ser lançado administrativamente após a homologação da partilha, nos termos dos arts 659, § 2o e 662, § 2o, ambos do CPC.
3.1. Contudo, nos termos da mesma tese firmada no Tema 1.074, em interpretação desses dispositivos e do art. 192 do CTN, a homologação da partilha está condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
4. A certidão positiva de débitos apresentada nos autos evidencia a existência de tributos incidentes sobre os bens do espólio (IPTU/TLP), que estão pendentes de pagamento, o que impede a homologação da partilha, conforme determina o art. 192 do CTN e a própria ressalva feita na tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.074.
5. Portanto, a sentença recorrida contrariou os dispositivos legais aplicáveis e o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e nesta Corte, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à origem para exigência da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio como condição para homologação da partilha.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2o, 662, caput e § 2o e 664; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074, Acórdão no 1754956, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1846405, de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho, da 1a Turma Cível; Acórdão no 2024232, de relatoria do Des. Renato Scussel, da 2a Turma Cível; Acórdão no 2037742, de relatoria do Des. Alfeu Machado, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1995153, de relatoria do Des. Sérgio Rocha, da 4a Turma Cível.